Tribunal: TJES
Processo: 5007882-27.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007882-27.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESTERLEY FRAGA PESSANHA
RECORRIDO: CLAUDEMIR S. FERNANDES- RETIFICA - ME
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007882-27.2022.8.08.0011

RECTE.: WESTERLEY FRAGA PESSANHA

RECDO.: CLAUDEMIR S. FERNANDES - RETIFICA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO QUE PLEITEIA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO, ALEGANDO MÁ-FÉ. A MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO OCASIONA MÁ-FÉ, A QUAL EXIGE PROVA ROBUSTA E CONDUTA PROTELATÓRIA.
DESISTÊNCIA QUE REPERCUTE NO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Executado (Id 5453073), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5453069), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Assim, com fulcro nos arts. 200, parágrafo único c/c 775 e art. 485, VIII todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e DECLARO extinto o processo sem julgamento de mérito. Ao tempo que nesta oportunidade, desbloqueio o valor localizado via sistema SISBAJUD.”

Trata-se de execução de título extrajudicial, sob argumento de que o Executado/Recorrente é devedor da quantia de R$ 24.332,00 referente aos serviços prestados pela Exequente (Id. 5452574).

A Exequente/Recorrida apresentou pedido de desistência, sem justificativa, que foi homologado em sentença.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a desistência somente pode ser homologada sem aceitação da parte requerida quando não há má-fé, conforme Enunciado 90 do FONAJE, contudo, no caso em tela, a Exequente faltou com a verdade, razão pela qual o feito deve ir a julgamento com apreciação do mérito.

No caso em tela, a Recorrida/Exequente ajuizou a presente execução extrajudicial sob o fundamento que o Recorrente/Executado era devedor do valor de R$ 24.332,00, atualizado para R$ 34.290,88, referente ao serviço Motor MWM X.12 6 CIL PLACA LLG-7G66.

O Recorrente/Executado apresentou Embargos à Execução (Id. 5453043), afirmando que contratou os serviços da Recorrida/Exequente para conserto do motor de seu veículo, de R$ 24.332,00, sendo acordado pelas partes que o pagamento ocorreria mediante 09 parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 4.332,00 e as seguintes no valor de R$ 2.500,00. Além dos 09 cheques nominais, a Recorrida/Exequente ainda exigiu que o Recorrente/Executado realizasse a assinatura de termo de confissão de dívida (Id. 5452574), como sendo mais uma garantia de pagamento além dos cheques já recebidos. Alegou que todos os valores foram pagos, tendo juntado os cheques no Id. 5453042, sendo o primeiro pagamento realizado em 04/11/2020, e, ante a má-fé da recorrida/executada, por ter cobrado valor já pago, requereu a aplicação do art. 940 do Código Civil.

O Exequente, no Id. 5453054, afirmou que o Executado anexou fotos pretas e brancas de cheques e que o primeiro cheque, apresentado pelo Exequente, de R$ 2.500,00, com vencimento para o dia 16/06/2021, nº. 000029, de sua titulariedade, nunca foi pago, tanto é que está poder do Exequente, com o carimbo de devolvido, pelo motivo 21. Afirmou que o recorrente deve tão somente o valor do cheque de nº. 000029, da conta 08247-1, agência 1675, Banco Santander de titulariedade do Executado, no valor de R$ 2.500,00 (Id. 5453055), atualizado para R$ 3.245,52.

O Recorrente/Executado no Id. 5453057, reafirma a má-fé da Recorrida/Exequente, pois na inicial alegou que o valor devido era R$ 24.332,00, mas depois informou que o valor é de R$ 2.500,00, tendo apresentado um cheque supostamente não foi quitado, ou seja, R$ 31.790,88 a menos. Requereu a aplicação do art. 940 do CC, devendo o Recorrido/Exequente pagar o valor de R$ 63.581,76, já em dobro.

Após, a recorrida/exequente requereu desistência sem justificativa, a qual foi homologada pela sentença.

Pois bem. Não é incomum o ajuizamento de ações nas quais, pelo menos em parte, a improcedência do pedido advém de fato extintivo do direito, como o pagamento da obrigação. E não necessariamente há má-fé nesses casos. A existência de cheques relativos aos débitos cobrados na presente execução não é suficiente, por si só, para caracterizar a má-fé da parte exequente.

Logo depois de ofertados os embargos a Exequente alegou que o valor devido era menor, tendo juntado cheque não compensado. Poderia a parte ter insistido no suposto valor inicial, o que configuraria a má-fé, mas não o fez. A litigância de má-fé pressupõe a ocorrência de dano processual e dolo ou culpa grave na conduta da parte, situação que não vislumbro nos presentes autos. Ademais, o próprio executado reconheceu que havia controvérsia na execução, ainda que parcial, sobre o valor de R$ 2.500,00, pois descontou o referido valor do seu pedido contraposto de aplicação do art. 940 do CC.

Assim, entendo que o feito ainda não está maduro o suficiente para visualizar a má-fé da parte exequente, a ponto de impedir a extinção sem a concordância do executado. Além disso, quanto ao cheque controverso, o recorrente/executado o juntou descontado (Id. 5453037 - Pág. 1), enquanto a recorrida/exequente (Id. 5453055) o juntou não compensado, o que demandaria análise cognitiva, incabível nessa espécie de procedimento.

Ainda que assim não fosse, não há que se falar em pedido contraposto em execução, pois essa espécie de procedimento tem por finalidade a satisfação do crédito já constituído, razão pela qual tal pleito é incompatível, pois demanda dilação probatória, o que ocasionaria o surgimento de um processo de conhecimento, exigindo a prolação de sentença meritória, o que conflita com o procedimento de execução, no qual o título executivo já se encontra constituído.

Lado outro, a desistência do pleito inicial repercute no pedido contraposto, por esse último ser dependente do primeiro. Por fim, destaco que pelo princípio da disponibilidade da execução, o exequente tem o direito de desistir do processo, sendo mais acentuado no rito sumaríssimo, que se pauta pela celeridade e economia processual.

Colaciono jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO EMBARGADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA MANIFESTADO PELO CREDOR. Homologação. Insurgência do devedor que intenta decisão que aborde o mérito da discussão. Princípio da disponibilidade do processo de execução que nos juizados especiais assume carga mais acentuada. Enunciado nº 90 do fonaje totalmente aplicável. Ausência de qualquer inconstitucionalidade. Precedente do STF (AGRG no re nº 973.852/SP julgado em 28.10.16). Recurso desprovido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. (JECSC; RIn 0300331-47.2019.8.24.0082; Florianópolis; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Marcio Rocha Cardoso; Julg. 27/08/2020)

Execução de título extrajudicial – Pedido contraposto – Desistência da ação – Extinção do processo sem resolução do mérito – Recurso inominado interposto pelos executados, visando à reforma integral – Improvimento – Pedido contraposto é incabível em processo de execução, assim como a reconvenção – Enunciado 90, FONAJE, permite a homologação de desistência sem a prévia anuência da parte ré, desde que inexistentes indícios de má-fé – Eventual cobrança indevida de parte dos valores não configura, por si só, indícios razoáveis de má-fé - Sentença de fls. 107 mantida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000967-12.2018.8.26.0547; Relator (a): Alexandre Felix da Silva; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 08/05/2019)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELO EXECUTADO DENTRO DOS EMBARGOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC. NÃO CABIMENTO. PEDIDO PRÓPRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. MÁ-FÉ DO EXEQÜENTE/EMBARGADO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009280876, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-05-2020)

P
ortanto,
voto
pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, e, no mérito,
NEG
O
PROVIMENTO
ao

recurso, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condena-se o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)